Tribunal: TJMT
Processo: 1027164-79.2021.8.11.0041
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027164-79.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Fornecimento de Água, Efeitos]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[CONSUELO DE ARRUDA - CPF: 163.223.551-04 (APELADO), MARCOS CESAR JOSETTI FLORES - CPF: 345.968.441-00 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REVISIONAL DE FATURA DE ÁGUA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO – COBRANÇA DE VALORES DISCREPANTES DA MÉDIA DE CONSUMO – FALHA NA PRESTAÇÃO

DO SERVIÇO (ART. 14 DO CDC) – SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE SERVIÇO ESSENCIAL – DANO MORAL CONFIGURADO –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO – OBSERVÂNCIA AOS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE, BEM COMO AOS PRECEDENTES DESTA C. CÂMARA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

Se ausente prova da regularidade da cobrança e do efetivo consumo de água pela consumidora, se deve conferir plausibilidade às alegações iniciais e o débito, decorrente da relação de consumo, deve ser refaturado com base na perícia técnica elaborada nos autos.

A responsabilidade civil da concessionária de serviço público é objetiva e independe da existência da culpa, porquanto decorrente do risco do empreendimento, ou seja, da atividade exercida, devendo, pois, responder pelos danos causados ao consumidor em razão de eventual falha na prestação de serviço (art. 14 do CDC).

A suspensão indevida de água, por si só, legitima a reparação do prejuízo moral. É o chamado dano moral puro, que prescinde da prova do efetivo prejuízo sofrido em virtude do evento danoso.

A indenização por dano moral deve ser fixada em montante que não onere em demasia o ofensor, mas, por outro lado, atenda à finalidade para a qual foi concedida, compensando o sofrimento da vítima e desencorajando a outra parte quanto aos outros procedimentos de igual natureza.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por ÁGUAS CUIABÁ S. A. - CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE ÁGUA E ESGOTO visando reformar a sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação de Revisional de Fatura de Água c/c Indenização por Danos Morais e Materiais nº 1027164-79.2021.8.11.0041, movida por CONSUELO DE ARRUDA, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, nestes termos:

“Ante o exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
a pretensão exposta nos presentes autos, com resolução do mérito, na forma do art. 487, I do CPC, para:

a)
CONDENAR
a requerida em obrigação de fazer, consistente em proceder à revisão das faturas impugnadas, adequando-as ao consumo real da autora conforme apurado pela perícia técnica realizada nos autos, com emissão do documento para cobrança;

b)
CONDENAR
a empresa requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) em favor da parte autora, devendo tal valor ser monetariamente corrigido pelo INPC desde o arbitramento (Súmula 362 do STJ) e acrescido de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ), consoante dispõe o artigo 406 do Código Civil. Condeno a parte requerida nas custas e despesas processuais, e em honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor da causa (art. 85, §2°, Código de Processo Civil).”
(Id. 215430797).

Em suas razões, de Id. 215430806, a recorrente sustenta a legalidade da cobrança das faturas, pois o consumo foi comprovado e registrado pelo hidrômetro que estava em perfeita regularidade.

Em seguida, assevera a inexistência de ato ilícito e do consequente dano moral indenizável.

Requer a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos inicialmente formulados, condenando-se ao final a recorrida ao pagamento das verbas sucumbenciais. Sucessivamente, almeja o afastamento da condenação em danos morais ou a redução do
quantum
indenizatório.

As contrarrazões foram ofertadas ao Id. 215430810, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Inicialmente, consigno que a relação travada entre as partes é de consumo.

Denota-se que os usuários de serviços públicos,
in casu
, de abastecimento de água, devem ser considerados consumidores, uma vez que os utilizam como destinatários finais (art. 2°,
caput
, do CDC).

Por sua vez, as concessionárias que prestam serviços públicos enquadram-se no conceito de fornecedor, pois distribuem e os comercializam a um número indeterminado de pessoas, de forma habitual e mediante remuneração, pois seus usuários pagam pelo fornecimento do serviço, sendo a atividade, inclusive, voltada ao lucro.

No caso, as partes se amoldam aos conceitos de fornecedor e consumidor, previsto no Código de Defesa do Consumidor.

Nesta esteira, a responsabilidade da Concessionária é objetiva, visto que ela responde pela reparação dos danos causados aos consumidores, independentemente da existência de culpa, nos termos do art. 14,
caput
, do CDC.

Consequentemente, a inversão do ônus da prova se opera automaticamente (
ope legis
), tornando-se desnecessária a análise da vulnerabilidade do consumidor, que, no caso, é presumida.

Da inicial, infere-se que, a ação foi proposta sob a alegação de cobrança excessiva nas faturas de julho/2014 a julho/2021, no valor total de R$15.937,84 (quinze mil novecentos e trinta e sete reais e noventa e quatro centavos), de acordo com a fatura agrupada colacionada ao Id. 215430704.

A autora aduz relata ser idosa, já com 82 anos e ser proprietária do imóvel onde está instalado o hidrômetro Y14S542895, matrícula 15435-0, cujo extrato de contas em anexo traz as faturas de maio de 2012 a julho de 2021, quitadas, parceladas, canceladas e pendentes.

Argumenta que de maio de 2012 a fevereiro de 2014 as cobranças foram corretas, em média de R$130,00, pois na casa só moram 4 pessoas, mas que houve um aumento gradativo, que acarretou uma reclamação formalizada por sua filha junto à ré, bem como em uma vistoria realizada no hidrômetro que não constatou irregularidade, persistindo o aumento das faturas nos meses seguintes, que foram todas pagas até que não mais conseguiu pagar, acarretando em ação judicial que tramitou perante o Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT, na qual logrou êxito na concessão da liminar, que, todavia, foi revogada em virtude da extinção do processo em 2016.

Explica que, depois de cinco anos, a ré vem pressionando os usuários a pagarem as contas atrasadas, sob risco de corte da água, o que entende não ser devido, pois discorda dos valores cobrados, tanto que a fatura recente comprova o efetivo consumo bem menor, não podendo sofrer a coação que vem suportando.

Narra que no dia 22 de julho de 2021, a ré interrompeu o fornecimento de água em sua casa, sem aviso, devido ao inadimplemento das faturas de 2014 a 2020.

O Magistrado
a quo
julgou parcialmente procedente a pretensão exposta nos presentes autos, para condenar a requerida em obrigação de fazer, consistente em proceder à revisão das faturas impugnadas, adequando-as ao consumo real da autora conforme apurado pela perícia técnica realizada nos autos, com emissão do documento para cobrança; além de condená-la ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) em favor da parte autora.

Inconformada, a apelante sustenta a legalidade da cobrança das faturas, pois o consumo foi comprovado e registrado pelo hidrômetro que estava em perfeita regularidade. Em seguida, assevera a inexistência de ato ilícito e do consequente dano moral indenizável.

Pois bem.

Nota-se que a autora\apelada logrou êxito em produzir prova do fato do serviço (art. 12 do CDC), ao demonstrar a ocorrência de aumento desproporcional do consumo nos meses declinados na inicial, com base em prova pericial.

A discussão foi abordada com precisão na sentença, razão pela qual adoto seus fundamentos como razões de decidir:

“[...]

Conforme se infere do sucinto relatório e se confere nos autos, o ponto a ser deslindado nesta demanda reside na aferição acerca da retidão da cobrança das faturas de consumo de água, cujos valores foram considerados exorbitantes e ilegais pelo requerente bem como nos danos supostamente suportados por ele em decorrência disso.

Assinale-se, pois, que para o deslinde do feito, no tocante à regularidade das faturas ou da média de consumo basta a prova de idoneidade do hidrômetro, que é de encargo da parte demandada, por força do ônus natural da prova (art. 373, II, CPC), uma vez que, demonstrada a regularidade do medidor, suprida estará tal incumbência, restando à parte autora providências internas em seu imóvel para desvendar eventual permanência de descompasso entre o consumo real e o aferido no hidrômetro.

Para isso, foi produzida a prova pericial requerida pela demandada, na qual o Sr. Perito conceituou o hidrômetro que faz a medição do consumo na residência do autor, bem como o equipamento que utilizou para fazer a análise do se correto funcionamento.

O profissional fez relato da análise e medição do consumo de água e respondeu aos quesitos, afirmando que não foram encontrados vazamentos no imóvel; que o hidrômetro que mede o consumo da residência do autor está em perfeito estado de funcionamento, mas que, por se tratar de relógio mecânico, computa ar como água; que está instalado corretamente; que está em conformidade como INMETRO; e que está registrando consumo superior ou diferente do efetivamente consumido pelo autor.

Ao final, ele concluiu que:

“Este laudo pautou-se em provas materiais, os quais os testes realizados, fora encontrado uma disparidade de água que efetivamente passou pelo hidrômetro Itrón e o volume registrado no aparelho deste perito, ou seja, há uma passagem de volume de água inferior ao que é realmente registrado pelo hidrômetro fornecido pela requerida.
Sendo assim, é possível constatar e evidências que passa menos água do que é efetivamente cobrado pela requerida, pois o hidrômetro também está computando ar.

Não foram encontrados vazamentos na parte interna do objeto periciado.
”

E sobre a impugnação da requerida ao laudo, o perito ratificou o laudo acostado aos autos e acrescentou:

“Insta ressaltar, que para a realização da perícia, este expert, utiliza-se de dois hidrômetros, sendo um mecânico (similar ao da requerida), e o outro ultrassônico, de marca alemã e devidamente atestado pelo INMETRO. Deste modo, leva-se em consideração o cálculo do ultrassônico, tendo em vista sua exatidão, porém o mecânico tem sua finalidade de checar a proximidade dos cálculos com o hidrômetro da parte do polo passivo.

Dessa forma,
verifica-se que esta diferença de 3 litros foi observada ao se comparar o hidrômetro Hydrus com o Itrón, justamente, pelo motivo do hidrômetro ultrassônico não contabilizar as moléculas de ar

Apesar da parte do polo passivo ter informado a utilização de válvulas ventosas que evitam o acúmulo de ar nas redes de água, este expert constatou a presença de ar na tubulação, sendo cobrada nos hidrômetros, trabalhando com a diferença entre os hidrômetros mecânicos e o ultrassônico”.

Conclui-se, portanto, com base na análise acima, que a ré agiu com ilegalidade na leitura mensal de consumo de água na residência do autor em relação às faturas impugnadas, computando 3.300 L a mais a cada 110 litros de água por dia que o consumo diário de água na residência, totalizando 99 L a mais por mês, o que corresponde a 0,099 m3 de água.

Adotando-se a conclusão do laudo pericial, tem-se que as faturas impugnadas devem ser revistas pela concessionária.

Além da perícia técnica, não há outro elemento de prova que permita concluir pela cobrança a maior do que a diferença apontada no laudo.

Saliente-se que a constatação, no laudo pericial, acerca da inexistência de vazamentos na residência do autor, deve ser considerado para a exatidão dos valores apresentados na petição inicial, mas não retrata a situação do imóvel no momento em que feita a leitura das faturas impugnadas nestes autos.

Logo, se existente vazamento na época, a comprovação do fato não recai sobre a inversão do ônus da prova deferida nos autos, pois se trata de prova impossível de ser feita pela requerida e para a qual o autor não é hipossuficiente na produção, cabendo acrescentar, pois oportuno, que inexiste responsabilidade da ré pela manutenção da rede hidráulica após o cavalete onde localizado o hidrômetro.

Também é necessário ressaltar que ainda que aplicada a inversão do ônus da prova, o autor não está desincumbido de fazer prova mínima dos fatos alegados na inicial o que importa dizer, para o caso destes autos, que seria sua a incumbência de demonstrar o perfeito funcionamento da rede hidráulica do imóvel à época dos fatos.

Não o fazendo, deve arcar com o ônus probatório, suportando as consequências de não demonstrar fato constitutivo de seu direito.

Nesse esteio, o conjunto probatório dos autos permite concluir apenas pela existência de cobrança a maior nos termos apontados pela perícia nos meses apontados na inicial e em seu aditamento, devendo a revisão ficar limitada a esse parâmetro.”
(Id. 215430795 - destaquei).

Inegável, portanto, a responsabilidade da concessionária demandada, por não ter demonstrado a regularidade do equipamento, nem da medição do consumo, impondo-se o recálculo do cobrado nos meses impugnados.

Além disso, a suspensão do serviço foi utilizada como meio coercitivo para pagamento da cobrança ilegítima, o que se afigura reprovável.

Assim, a evidente conduta ilícita no corte de fornecimento do serviço resultou em dano à parte autora passível de ser indenizado.

Quanto ao dano moral, é cediço que a responsabilidade civil da empresa ré é objetiva e independe da existência da culpa, porquanto decorrente do risco do empreendimento, ou seja, da atividade exercida, devendo, pois, responder pelos danos causados ao consumidor em razão de eventual falha na prestação de serviço.

Neste sentido, o disposto no Código de Defesa do Consumidor:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

§ 1° O serviço é defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais:

I - o modo de seu fornecimento;

II - o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam".

III - a época em que foi fornecido.”

Frise-se, que o dano moral passível de indenização é aquele consistente na lesão de um bem jurídico extrapatrimonial contido nos direitos da personalidade, tais como: vida, integridade corporal, no seu aspecto subjetivo, liberdade, honra, decoro, intimidade, sentimentos afetivos e a própria imagem.

Neste sentido, o Código Civil, em seu artigo 186 dispõe que aquele que causa dano a outrem, seja por ação ou omissão, comete ato ilícito, in verbis:

“Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito”.

Assim, comprovada a falha na prestação do serviço, na medida em que a concessionária está cobrando valores por serviços não prestados, bem como que o corte foi indevido, não há como afastar a ocorrência do dano moral, uma vez que os transtornos ultrapassam o limite do mero aborrecimento, por inferência lógica do transtorno causado e a ofensa à honra decorrente de ato ilícito.

A propósito, colaciono alguns arestos que bem enfrentaram questões semelhantes,
in verbis
:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO.
RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO MORAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA.
ROMPIMENTO DE UMA ADUTORA. QUANTUM INDENIZATÓRIO IRRISÓRIO. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. CRITÉRIOS DE ARBITRAMENTO EQUITATIVO PELO JUIZ. MÉTODO BIFÁSICO. VALORIZAÇÃO DO INTERESSE JURÍDICO LESADO E DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.”
(STJ - AgRg no Ag 1331805/RJ, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/11/2011, DJe 28/11/2011).

“APELAÇÃO CÍVEL. DECISÃO MONOCRÁTICA. RESPONSABILIDADE CIVIL. 1. RELAÇÃO DE CONSUMO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. ART. 14 DO CDC.
A responsabilidade por defeitos no fornecimento de serviços está estatuída no art. 14 do CDC e decorre da violação de um dever de segurança.
2. FATO EXTINTIVO, IMPEDITIVO OU MODIFICATIVO DO DIREITO DO AUTOR COMPROVADO. EXEGESE DO ART. 333, INCISO II, DO CPC. AUSÊNCIA DE ILICITUDE. APELAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.”
(Apelação Cível Nº 70047096714, Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Marilene Bonzanini Bernardi, Julgado em 31/01/2012).

Suplantada esta questão, cabe agora aferir o valor da indenização arbitrada em primeiro grau, cuja minoração é pleiteada pela recorrente.

Como é sabido, na quantificação da indenização por dano moral, deve o julgador, valendo-se de seu bom senso prático e adstrito ao caso concreto, arbitrar, pautado nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, um valor justo ao ressarcimento do dano extrapatrimonial.

Neste propósito, ao fixar a indenização a título de dano moral, o magistrado deve levar em consideração a gravidade da lesão, o caráter punitivo da medida, a condição socioeconômica do lesado, a repercussão do dano e, especialmente, o necessário efeito pedagógico.

A dúplice natureza da indenização por danos morais vem ressaltada na percuciente lição de Caio Mário, citado por Sérgio Cavalieri Filho, em sua obra Programa de Responsabilidade Civil:

“Como tenho sustentado em minhas Instituições de Direito Civil (v. II, n.176), na reparação por dano moral estão conjugados dois motivos, ou duas concausas: I - punição ao infrator por haver ofendido um bem jurídico da vítima, posto que imaterial; II – pôr nas mãos do ofendido uma soma que não é o pretium doloris, porém o meio de lhe oferecer oportunidade de conseguir uma satisfação de qualquer espécie, seja de ordem intelectual ou moral, seja mesmo de cunho material, o que pode ser obtido ‘no fato’ de saber que esta soma em dinheiro pode amenizar a amargura da ofensa e de qualquer maneira o desejo da vingança”
(
in
: Programa de Responsabilidade Civil. 5ª ed. São Paulo: Malheiros, 2004, p.108/109).

Sopesando tais fatores, considerando a responsabilidade da concessionária de serviço público frente à ação indevida, o dano causado e o abalo suportado pela consumidora, tenho que a condenação a título de danos morais, na importância fixada na sentença de
R$5.000,00
, merece ser mantida, pois adequada às peculiaridades do caso, bem como aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, inclusive se comparado aos valores adotados por esta Câmara em casos análogos.

Para ilustrar:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE FATURA DE ÁGUA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO – COBRANÇAS DE VALORES DISCREPANTES DA MÉDIA DE CONSUMO – SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – SENTENÇA ESCORREITA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Constatada a irregularidade da cobrança indevida e, ainda, a suspensão do fornecimento de água na residência do autor, resta caracterizado o dever de indenizar. Mantém-se o valor fixado na sentença a título de indenização decorrente de dano moral que se mostra adequado, razoável e consentâneo com a realidade do caso concreto”
(TJMT. Rac nº 1003176-97.2019.8.11.0041, Terceira Câmara de Direito Privado, Relator Des. Dirceu dos Santos, Julgado em 02.09.2020)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO – COBRANÇAS DE VALORES DISCREPANTES DA MÉDIA DE CONSUMO – SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – REPETIÇÃO DE INDÉBITO DEVIDA – ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO DO CDC – SENTENÇA ESCORREITA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Constatada a irregularidade da cobrança indevida e, ainda, a suspensão do fornecimento de água na residência do autor, resta caracterizado o dever de indenizar. Mantém-se o valor fixado na sentença a título de indenização decorrente de dano moral que se mostra adequado, razoável e consentâneo com a realidade do caso concreto. Se a cobrança é indevida e não há demonstração de engano justificável, a restituição em dobro se impõe, nos termos do artigo 42, parágrafo único, do CDC, sendo desnecessária a caracterização de má-fé por parte do fornecedor”

(TJMT. Rac nº
0012488-02.2017.8.11.0004
, Terceira Câmara de Direito Privado, Relator Des. Dirceu dos Santos, Julgado em 10.02.2021)

Dispositivo.

Com estas considerações, conheço o recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Em observância à disposição do § 11 do art. 85 do CPC, majoro os honorários em sede recursal para 15%.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/07/2024